Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Embora o apelante tenha colacionado a guia de recolhimento do preparo (ID 30837630), não juntou a correspondente quitação. Isto porque o comprovante de pagamento não corresponde à mesma guia destes autos, conforme se verifica do confronto dos respectivos “códigos de barras”: Código da Guia de recolhimento (ID . 30837630) 00190.00009.02941.725018.01442.211171 2 87740000001807 Código de recibo de pagamento (ID 30837631) 00190.00009.02941.725018.01441.634175 1 87730000001807 Desta forma, faculto a regularização do preparo, na forma legal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. De igual modo, e em atenção aos arts. 10, 932, parágrafo único e 933, do Código de Processo Civil, faculto a manifestação acerca da preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46